Tribunal: TJSP
Processo: 1032373-84.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
PRELIMINAR. Alegação de que o decisum é extra petita. Juízo a quo que deliberou acerca de pedido não formulado na petição inicial. Anulação parcial da sentença que se impõe, para dela ser extirpada a parte tocante à declaração de inexigibilidade de débito. Matéria

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
PRELIMINAR. Alegação de que o decisum é extra petita. Juízo a quo que deliberou acerca de pedido não formulado na petição inicial. Anulação parcial da sentença que se impõe, para dela ser extirpada a parte tocante à declaração de inexigibilidade de débito. Matéria acolhida.
DANOS MORAIS. Não observados. Inscrição do nome do requerente no rol dos maus pagadores não observada. Por outro lado, o cadastro da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo do consumidor, para fins de negociação, não configura danos morais. Decisão mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Conforme parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ausente, no caso, pagamento da dívida pelo recorrente, não há que se falar em restituição em dobro.

Recurso provido em parte para reconhecer a nulidade parcial da sentença, dela extirpando a parte que apreciou a inexigibilidade do débito.